Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-15.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A controvérsia dos presentes embargos foi devidamente rebatida no Acórdão, de forma clara e objetiva ao explicitar no dispositivo do Voto que : “Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para fixar equitativamente os honorários sucumbenciais no montante de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Exigibilidade suspensa em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedida a apelada. As verbas serão destinadas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF, a serem depositados no Banco do Brasil, Conta 6930-6, Agência no 4200-5, CNPJ no 09.396.049/0001-80, conforme solicitado.”
4. Recurso conhecido e não provido.